Tribunal: TJMT
Processo: 0004298-53.2014.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004298-53.2014.8.11.0037
RECORRENTE: FERNANDO LUCAS VALERIO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDO LUCAS VALERIO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 66354971):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INVIABILIDADE – SUPERFICIAL MENÇÃO DE FATO NÃO CONTIDO NA EXORDIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – 3. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PRESENTES – 4. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE SUSPENSÃO DA VALIDADE DA CNH – PERTINÊNCIA – QUANTIDADE FIXADA EM DESACORDO COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Se quando da prolação da sentença, o Juízo de origem observou os fatos narrados na denúncia e com base neles, aliados às provas colhidas na instrução criminal, fundamentou o decreto condenatório, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação em virtude de mera menção superficial de fato não contido na exordial, especialmente porque inexistente prova de eventual prejuízo ao réu. Inteligência do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563, do CPP;
2. Comprovado quantum satis, por meio de prova pericial e testemunhal, que o réu trafegava em via pública sem os devidos cuidados ao cruzar faixa de pedestres, atingindo a vítima que iniciava a travessia da pista de rolamento dentro das marcas transversais e produzindo resultado morte não pretendido, mas previsível, está evidenciada a imprudência do agente; assim sendo, impossível cogitar-se de sua absolvição quanto à autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor;
3. Tratando-se de réu primário condenado à reprimenda de 2 anos, com pena basilar fixada no mínimo legal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP);
4. A penalidade de suspensão da validade da CNH para dirigir veiculo automotor em via pública deve ser aplicada em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, observando-se os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293 do CTB.”
Os embargos de declaração opostos em face do acórdão combatido foram rejeitados (Ids. 84135487 e 88760966).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 384, 156 e 381 do Código de Processo Penal, e ao artigo 13 do Código Penal, apresentando, respectivamente, os seguintes argumentos: a) “para condenar o recorrente infringiu-se o princípio de correlação entre acusação e sentença”; b) transferiu-se, “ilicitamente, à defesa o ônus de provar como se deu a dinâmica do acidente objeto do processo”; c) “o acórdão recorrido ter invocado a livre apreciação da prova para emitir um julgamento dissociado dos elementos probatórios, motivado por argumentos que expressam, na verdade, a convicção pessoal do magistrado”; e d) “a condenação do recorrente está fundada em uma compreensão da causalidade como único e exclusivo critério de imputação e na apreensão da culpa penal como causação do resultado e não como infração de dever de cuidado objetivo”. (Id. 92274494)
Outrossim, alega afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, diante da permanência da omissão no acórdão recorrido, uma vez que os pontos levantados pela defesa em sede de embargos aclaratórios não foram apreciados.
Recurso tempestivo (Id. 92536969).
Contrarrazões (Id. 95626484).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 619 do CPP - Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 619 do CPP ao argumento de que o v. acórdão não enfrentou as questões suscitadas nos embargos de declaração.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação as insurgências do recorrente, senão vejamos:
“Todavia, a razão não lhe assiste.
Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente as matérias, indicando todos os dispositivos legais pertinentes ao caso, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado, in litteris:
(...)
Segundo, porque as normas suscitadas pelo acusado, relacionadas ao ônus da prova (art. 156, CPP), falta de correlação entre a sentença e os fatos narrados na denúncia (art. 384, CPP), falta de nexo de causalidade entre a conduta do réu e a morte da vítima (art. 302, CTB e art. 13, CP) e ausência de fundamentação quanto ao convencimento para se negar provimento ao pleito absolutório (art. 381, CPP c/c art. 371, CPC), foram devidamente respeitadas no acórdão vergastado.
Malgrado não constar no r. acórdão a menção expressa dos indigitados artigos, nele, foram devidamente abordadas e afastadas as teses levantadas pela defesa, tanto que, quanto a isso ela sequer se insurgiu.
Aliás, a preliminar levantada, em que se arguiu a falta de correlação entre a sentença e os fatos narrados na denúncia, foi devidamente apreciada e afastada por esta Corte, assim como os demais pleitos.
(...)
Outrossim, ressalta-se que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619 do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, por meio de instrumento recursal claramente inadequado a esse fim.
(...)
Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício, rejeito os aclaratórios.” (Id. 88207967)
De mais a mais, ao contrário do que alega o recorrente, todas as teses aventadas no recurso de apelação foram analisadas no acórdão hostilizado, quais sejam, falta de correlação entre a denúncia e a sentença, ausência de suporte fático apto a lastrear o édito condenatório, possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e fixação da suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal, razão pela qual não há que se falar em omissão no julgado da e. Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, o que conduz à inadmissão recursal neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ab initio, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, a tese aventada pelo recorrente de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença (art. 384 do CPP), demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DE LUCRO. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CIÊNCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. ESCLARECIMENTO EM DEPOIMENTOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. OUVIDA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU. ART. 217 DO CPP. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DA DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO. AUMENTO DA PENA-BASE. MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DECOTE DA PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA CORTE DE ORIGEM. SÚM 282/STF. DETRAÇÃO PENAL ART. 387, § 2o, DO CPP. RATIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
10. Sobre o indevido aumento de pena fulcrado no art. 40, III, da Lei n.11.343/2006, observo que, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos probatórios contidos nos autos, afastou a alegada violação ao princípio da correlação da denúncia e sentença, concluindo que "a circunstância de a ação criminosa visar presidiários com ligação à facção criminosa PCC está descrita na denúncia contra todos os membros do grupo criminoso. E, como é cediço,o réu se defende dos fatos e não da capitulação dada." Desfazer o entendimento firmado pelo Tribunal de origem é medida que enfrenta o impeditivo da Súmula n. 7/STJ.
(...)
14. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 746.463/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. EMENDATIO LIBELLI CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA E CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA POR CIRCUNSTÂNCIA NÃO INERENTE AO TIPO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se justifica a alegação da defesa de ofensa ao art. 619 do CPP, porquanto o acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as arguições da defesa.
2. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula n. 283/STF.
3. Tratando-se de emendatio libelli e não mutatio libelli, mostra-se desnecessária a observância das disposições do art. 384 do Código de Processo Penal.
4. Para se concluir de forma diversa do Tribunal de origem quanto à correlação entre os fatos descritos na denúncia e na sentença, inclusive do delito em sua forma qualificada; inexistência de demonstração de prejuízo à defesa e efetivo prejuízo à Administração Pública, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
5. No caso dos autos, a exasperação da pena foi mantida pelo Tribunal de origem em razão da circunstância agravante - violação de sigilo para assegurar a impunidade de integrantes de quadrilha - circunstância não inerente ao tipo penal descrito no art. 325, § 2o, do Código Penal - CP.
6. No que se refere à fração aplicada, o questionamento não foi levado, especificamente, à debate na Corte originária, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração e embargos infringentes, o que gera ausência de prequestionamento sob a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1339952/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019)
Dessa forma, no que tange a alegação de ofensa ao artigo 384 do CPP, ante a suposta violação ao princípio da correlação ou congruência, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Não obstante, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, ainda quanto a tese de violação ao princípio da correlação em decorrência da menção, na sentença, de que trafegava em velocidade incompatível com a via, nota-se que não foi demonstrado pelo recorrente o suposto prejuízo sofrido.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Nesse contexto, constata-se ser irrelevante para o édito condenatório a menção de que o apelante desenvolvia velocidade incompatível com a via a contribuir para a conclusão de que ele agiu com imprudência. E faço tal assertiva, pois, ainda que se desconsiderasse essa fundamentação (excesso de velocidade), em nada alteraria a condenação do apelante, cuja conduta principal a ensejar a punição penal foi a imprudência de ter trafegado em avenida movimentada sem os cuidados e atenção necessários, especialmente por ter atingido a vítima enquanto ela atravessava na faixa de proteção.
A ilação a que se chega é a de que inexiste no caso em apreço qualquer prejuízo ao apelante, que, ainda que excluído o fundamento de excesso de velocidade, permaneceria condenado na forma como foi.
Assim, evidente que o apelante não cuidou de demonstrar o prejuízo supostamente sofrido, circunstância a impedir, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563, do CPP, o reconhecimento da aventada nulidade.
(...)
Diante dessas considerações, rejeito a preliminar arguida.” (Id. 66354970)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que rejeitou a preliminar arguida pelo recorrente (violação ao princípio da correlação), está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que as nulidades no processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563, CPP), não devendo ser declarada sem a efetiva comprovação do prejuízo concreto, o qual não pode ser presumido pela parte, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A DUAS DECISÕES. INTEMPESTIVIDADE EM RELAÇÃO À PRIMEIRA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 112, I, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que impugna não apenas a última decisão proferida nos autos como também outra anterior, tomada há mais tempo, contra a qual não houve irresignação da parte no momento oportuno, a despeito de devidamente intimada.
2. O recurso especial não é a via própria para o deslinde de controvérsia relativa a matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Lei Fundamental.
3. As nulidades no processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, não devendo ser declarada sem a efetiva comprovação do prejuízo concreto, o qual não pode ser presumido pela parte.
4. Consoante o art. 61, caput, do CPP, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, não havendo obrigatoriedade de sobrestamento do tema quando, a despeito da sua afetação, a decisão do STF não o determinou.
5. Havendo prévio reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal, por meio de decisão que precluiu para a acusação, não é possível reapreciar a questão, que deve ser entendida como acobertada pela coisa julgada em benefício da defesa.
6. Segundo o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação (...)", regra clara, que não deixa espaço para interpretação diferente, conforme precedentes das duas Turmas Criminais e da Terceira Seção deste Tribunal.
7. Agravo regimental parcialmente provido para decretar a extinção da punibilidade dos agentes. (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 8.747/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MÍDIA (DVD) ACOSTADA AOS AUTOS COM PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A SUA VISUALIZAÇÃO ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ACESSO INTEGRAL ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). JUÍZO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para que haja a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedente.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que há nos autos "outros elementos de prova, como o BRAT (fl. 13), os exames cadavéricos (fls. 59), o laudo pericial de exame em local de ocorrência de trânsito (fls. 122), bem como a prova oral realizada em juízo" (fl. 718), que levaram à condenação da agravante.
3. É incontroverso que a defesa teve acesso à íntegra das imagens, constantes da referida mídia, antes da apresentação das alegações finais. Não houve a demonstração de prejuízo concreto à defesa que justifique a anulação do processo a partir da resposta à acusação.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 482.635/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 29/10/2015)
Desta feita, no que se refere ao pleito de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Da inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Ocorre que, na hipótese em que a tese não tenha sido aventada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões do recurso excepcional ou mesmo nos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado.
3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. QUESTÕES NÃO ARGUIDAS, NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS, PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES 211/STJ, 282/STF E 356/STF. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE INDISPENSÁVEL, AINDA QUE A MATÉRIA DEBATIDA SEJA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ESGOTAMENTO DA VIA ORDINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE CAUTELARIDADE. ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 2o DA LEI 8.072/90, DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE O RÉU AGUARDE, EM LIBERDADE, O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. É cabível a oposição de Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal. Na hipótese, as questões, deduzidas nos aclaratórios, não foram sequer objeto do recurso de Apelação, representando, portanto, inovação de tese recursal, o que não se admite, na espécie.
II. O Recurso especial não é a via adequada para aferir a fragilidade do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, que amparou a condenação do réu, a teor do enunciado sumular 7/STJ, que não admite a revisão do material cognitivo, produzido nos autos.
III. Inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211/STJ).
IV. "Não configura contradição o afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (EDcl no REsp 463.380/RS, 1a Turma, DJ de 13.6.2005)" (STJ, REsp 1.401.028/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).
V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a via estreita do Recurso Especial exige o prequestionamento da matéria debatida, ainda que se trate de questão de ordem pública.
VI. Consoante a Jurisprudência, "A expedição de mandado de prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, decorrente do julgamento da apelação, sem amparo em dados concretos de cautelaridade, viola a garantia constitucional inserta no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal" (STJ, HC 249.614/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/02/2013).
VII. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, na redação da Lei 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial, em tal hipótese, o disposto no art. 33, § § 2o e 3o, c/c art. 59, ambos do Código Penal.
VIII. O Recurso Especial foi parcialmente provido, para determinar que o réu aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver preso, concedendo-se Habeas Corpus, de ofício, para determinar que o réu inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.
IX. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1201449/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/11/2013)
Na espécie, as teses de violação aos artigos 156 e 381 do CPP, ao argumento de que ao acórdão recorrido decidiu a questão da dinâmica do acidente baseado em presunções e desconsiderou elementos que favoreciam a defesa, e que o acórdão se desgarra da prova técnica, baseando-se na convicção pessoal do magistrado sobre como se deram os fatos, bem como a tese de afronta ao artigo 13 do CP, sob a alegação de manifesta ilegalidade no raciocínio empregado pela decisão recorrida, pois se conclui pela culpa no comportamento do recorrente diante da própria ocorrência do resultado, nota-se que não foram articuladas nas razões do recurso de apelação, razão pela qual não podem ser levantadas em sede de embargos declaratórios, pois caracteriza inovação, trata-se, portanto, de verdadeira hipótese de inovação recursal, que não pode ser analisada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça